Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700430-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS EMBARGADO: MARA DAISY GIL DIAS, ELETRICIDADE PARAENSE S/A, ANA PAULA GIL DIAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas duas partes - AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e MARA DAISY GIL DIAS - contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, aos embargados para contrarrazões. Ainda, em que pesem as alegações da segunda embargante de que o acórdão foi omisso quanto à sentença dos embargos à execução, a sua procedência parcial não foi a motivação utilizada pelo juízo a quo para se negar à expedição imediata do ofício de transferência dos valores penhorados em favor do exequente, como expressamente determinado no acórdão do agravo de instrumento. Assim, a fim de esclarecer a questão e instruir o julgamento dos embargos de declaração, expeça-se ofício ao juízo a quo, com solicitação de explicações sobre o motivo da negativa de expedição do ofício de transferência dos valores, apesar da determinação de liberação imediata no dispositivo do acórdão. Após o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões e a expedição do ofício ao juízo a quo, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator